Tribunal: TJPA
Processo: 0007247-83.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007247-83.2020.8.14.0028

APELANTE: REGINALDO DE JESUS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007247-83.2020.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: REGINALDO DE JESUS DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: GLADISTONE SANTOS DE SOUZA, OAB/PA 36.324-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E HAVENDO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, CONSISTENTE NA PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EM QUE PESE O APELANTE TENHA NEGADO AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, CONFESSOU QUE COMPROU O VEÍCULO POR VALOR BEM ABAIXO DO MERCADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.

DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.
TESE REJEITADA.
NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, POIS O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS COMPROVOU QUE O RECORRENTE COMPROU O VEÍCULO AUTOMOTOR POR UM VALOR INFERIOR AO DE MERCADO (CROSSFOX PELO VALOR DE R$ 15.000,00), NÃO TENDO A DEFESA DEMONSTRADO QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM POR ELE ADQUIRIDO.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA MODALIDADE CULPOSA – ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU,
O APELANTE CONFIRMA QUE O VEÍCULO AUTOMOTOR FOI ADQUIRIDO SEM DOCUMENTAÇÃO LEGAL, CARACTERIZANDO-SE COMO NEGÓCIO DUVIDOSO EM RELAÇÃO AOS ANTERIORES PROPRIETÁRIOS DE FATO. LOGO, AO AGIR COM DESLEIXO QUANTO AO DEVER DE DILIGÊNCIA EXIGIDO, O APELANTE REGINALDO ASSUMIU O RISCO DE ESTAR PARTICIPANDO DE UMA CADEIA DE ATOS ILÍCITOS, SENDO, PORTANTO, RESPONSÁVEL PELA CONDUTA CRIMINOSA DE RECEPTAÇÃO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo por prestação de serviços comunitários.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 14 de abril de 2025 e término no dia 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
REGINALDO DE JESUS DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 22789244), que o condenou
em 01 (um) ano de reclusão,
além de
10 (dez) dias-multa,
em Regime
Aberto.

Na
denúncia
(fls. 194/197, ID nº 22789185), o representante do Ministério Público narrou que no dia 23/12/2018, o denunciado deu em garantia de pagamento o veículo automotor VW CROSS FOX GII (de cor prata e placa JKJ-2205), que estava sob a sua posse, à uma das vítimas, Kennedy da Silva Santos, em função da devolução de pagamento por promessa de emprego em órgão público.

Desconfiado, a vítima apresentou o veículo automotor, acima mencionado, na Unidade Policial, que, após perícia, restou apurado que se tratava de um bem móvel adulterado e produto de subtração, ocorrida em Brasília-DF.

Ao ser indagado em sede policial, o denunciado confirmou que o veículo automotor foi adquirido sem documentação legal, caracterizando-se como negócio duvidoso em relação aos anteriores proprietários de fato.

Dado o histórico, o denunciado poderia ter suspeitado da origem ilícita do bem móvel, restando que não tomou os devidos cuidados para a sua aquisição. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 320/331, ID nº 22789250), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas;
b)
da absolvição pela atipicidade da conduta por ausência de dolo
e, c)
pela desclassificação para o delito de receptação culposa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 343/349, ID nº 22789256), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 352/357, ID nº 24067549), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento
não
pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do artigo 180 do Código Penal, conforme abaixo demonstrado:

O crime de receptação, trata-se de um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em um elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A
materialidade
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 67229015), pelo Laudo Pericial de n° 2019.03.000247-VRO (ID nº 67229015), o qual atestou a adulteração do veículo automotor apreendido nos autos; pelo relatório da autoridade policial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

O laudo pericial de n° 2019.03.000247-VRO, concluiu que “o Sistema de Identificação do veículo periciado encontrava-se modificado por desbaste e posterior regravação, o que caracterizava adulteração e seu Número de Identificação Veicular (NIV) original revelado é "9BWAB45Z0D4104814".

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Em juízo, a vítima
Pollyanna Santos Carvalho
relatou que conheceu o acusado através de sua amiga JULIANE, pois eles trabalhavam juntos durante as campanhas eleitorais, tendo esta comentado que ele havia afirmado para ela que iria assumir um cargo de confiança no CRAMA e que conseguiria uma vaga para ela trabalhar naquele estabelecimento prisional. Prosseguiu comentando que o acusado teria conseguido uma vaga para a ofendida trabalhar lá também, mencionando que seria necessário realizar um curso de vigilante, porém, como seria demorado, ele iria adiantar os certificados. Disse que o acusado cobrou pelo curso, porém como ela não possuía o valor total, ele pediu a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) e que ele emprestaria o restante, que corresponderia ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Disse, ainda, que o acusado afirmou que assumiria como Diretor do CRAMA e que montaria sua equipe com pessoas de sua confiança. Assim, questionou a ofendida se conhecia outras pessoas para indicar, pois ainda haviam vagam, assim, a ofendida indicou seu irmão ATHOS RICARDO e para sua cunhada EVILIN, dos quais também recebeu quantias em dinheiro a título de cobrança pelo curso de vigilância. Disse que passados alguns meses, o acusado cobrou o valor restante do curso, ocasião em que efetuou o pagamento dos R$ 500,00 (quinhentos reais) restantes, tendo obtido um prejuízo no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Esclareceu que, após ter sido alertada por colegas acerca de ter caído em um golpe, foi verificar se o certificado por ele disponibilizado teria mesmo validade junto a uma que trabalhava no CPT (em uma escola técnica), ocasião em que ficou constatado que não possuía valor algum. Diante disso, deslocou-se até a residência do acusado juntamente com seu irmão KENEDY e sua prima MARIANA, e na ocasião pegou a chave do carro, pois ele estava tentando sair do local, como garantia de que ele devolveria o dinheiro deles. Após terem pegado o carro do acusado, registraram boletim de ocorrência e apresentaram o veículo na Delegacia de Polícia onde ficou constado que ele estava com o chassi raspado e era oriundo de crime de roubo. Esclareceu que o carro pertencia ao acusado, e que no dia em que estiveram na residência dele, após uma discussão, o réu adentrou no veículo juntamente com uma pessoa, a fim de sair do local, porém, como ele já possuía um histórico de estelionato, entrou no veículo e pegou a chave, para o impedir de empreender fuga, bem como para ficar com uma garantia de restituição dos valores entregues ao réu. Ressaltou inclusive, que andou diversas vezes, nesse veículo, com o acusado e que na data desse fato, o veículo estava estacionado em frente a sua residência.

A testemunha
Kennedy da Silva Santos
, ouvido em juízo, declinou que o acusado teria oferecido o veículo em garantia da dívida, afirmando que naquele dia ele devolveria o dinheiro, sendo entregue a chave para sua irmã POLLYANNA, mas como ela não iria ficar com o referido carro, levaram até a Delegacia de Polícia e lá ficaram sabendo que o carro era furtado através de pesquisa do chassi.

A testemunha
Athos Ricardo Santos
, ouvido em juízo, declinou ter conhecimento de que o acusado possuía um veículo e que, inclusive, já tinha ido em sua casa algumas vezes nele e que ele se portava como o proprietário do carro, porém, somente ficou sabendo da situação após sua irmã POLLYANNA comentar consigo de que os policiais constatam que o chassi dele estava clonado.

O denunciado
Reginaldo de Jesus da Silva
confirmou que o veículo automotor foi adquirido sem documentação legal, caracterizando-se como negócio duvidoso em relação aos anteriores proprietários de fato.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
As provas testemunhais confirmaram que o apelante se portava como proprietário do veículo CROSS FOX GII, 2012/2013, PLACA JKJ 2205, COR PRATA, tendo-o oferecido como garantia de que devolveria os valores que foram repassados pelas vítimas. Ademais, a desproporção entre o valor pelo qual o bem foi adquirido e o que realmente valia à época dos fatos (ou seja, um veículo automotor CROSSFOX pelo valor de apenas R$ 15.000,00 reais) indica que o réu teria conhecimento de que o bem provinha do ilícito e por tal razão teria sido comercializado por valor tão diminuto.

Assim, em que pese o réu tenha negado autoria delitiva do crime de receptação,
confessou que comprou o veículo por valor muito abaixo do mercado
. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Importante acrescentar que, ainda que não tenha sido descoberto o autor do crime que de que proveio o bem, a receptação é punível, nos termos do que afirma o §4º do art. 180,
in verbis
:

Art. 180:

§4°
- A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO DENTRO DA NORMALIDADE DO TIPO. VETORIAL NEUTRA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
1) Evidenciadas, pelo conjunto probatório, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime de receptação, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, sendo incabível a absolvição. 2) Não há que se falar em ausência de dolo, elemento subjetivo do crime, uma vez que este restou comprovado por meio das circunstâncias em que a negociação ocorreu (falta de conferência de documentação; não identificação do vendedor; preço abaixo do valor de mercado). 3) O prejuízo arcado pela vítima é inerente aos delitos patrimoniais, como a receptação, sendo que, autorizaria a exasperação da pena-base uma lesão incomum, que desbordasse da normalidade, o que não ocorre no caso em testilha, motivo pelo qual, deve ser neutralizada a vetorial e reduzida a basilar. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Criminal: 55133621020218090051 GOIÂNIA, Relator: Des. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2024).

PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. Descabimento. 1. Absolvição. Impossibilidade. Acusado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (celular), pertencente à vítima. Inexistência de qualquer documentação do aparelho celular que comprovasse a eventual origem (aparente) lícita. Ausência de explicação idônea para tanto. Indício de autoria. Inversão do ônus da prova. Necessidade de demonstração de posse de boa-fé, o que não se verificou na hipótese. Condenação mantida. 2. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem, pois o adquiriu de pessoa desconhecida, sem comprovação de propriedade. Negado provimento.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501355-57.2021 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/03/2024).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de receptação.

2. DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO.

A defesa alega que não existem provas com relação ao dolo do acusado, já que o mesmo não tinha o pleno conhecimento de que o veículo era fruto de atos delituosos praticados por desconhecidos, não sabendo da origem ilícita do veículo.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Como se sabe, o tipo penal em estudo pode ser dividido em receptação própria - quando aplicada conduta ativa direta pelo agente (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, coisa que sabe ser produto de crime) - e imprópria - quando o agente influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

O elemento subjetivo do tipo penal é o dolo e consiste na vontade livre e consciente de praticar os verbos descritos no tipo penal.

Acerca do assunto, colhe-se das lições de Celso Delmanto:

Tanto na receptação própria como na imprópria (primeira e segunda partes do caput) é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou influir para que terceiro adquira, recebe ou oculte, sabendo tratar-se de produto de crime. Não basta o dolo eventual, sendo indispensável o dolo direto: que o agente saiba (tenha ciência, certeza) de que se trata de produto de crime (Código Penal Comentado. 9. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 657).

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Fernando Capez:

O dolo consiste na vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, ou de influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. O tipo penal exige expressamente o dolo direto. Só haverá o enquadramento no caput do artigo se o agente souber, tiver certeza de que a cosia provém de prática criminosa anterior. Não basta o dolo eventual. Se assim agir, o fato será enquadrado na modalidade culposa do crime. Exige-se também um fim especial de agir, encontrado na expressão "em proveito próprio ou alheio", ou seja, o instituto de obter vantagem para si ou para terceiro. (Curso de Direito Penal - Parte Especial (arts. 121 a 212). 16. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 623).

In casu,
não foram produzidas provas aptas a demonstrar a origem lícita do bem, tampouco a conduta culposa do acusado. Ao contrário, as provas constantes dos autos revelam que ele sabia ou pelo menos deveria saber, da origem do veículo, pois o próprio apelante menciona que o adquiriu por um valor inferior ao de mercado (veículo CROSSFOX pelo valor de apenas R$ 15.000,00 reais).

Com efeito, acerca do crime de receptação, sabe-se que "é preciso ter havido, anteriormente, um delito, não se admitindo a contravenção penal. Independe, no entanto, de prévia condenação pelo crime anteriormente praticado, bastando comprovar a sua existência, o que pode ser feito no processo que apura a receptação. Aliás, se por alguma razão o primeiro delito não for punido, permanece a possibilidade de se condenar o receptador" (in Código Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 884).

Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é motivo suficiente para absolvição do crime de receptação, restando demonstrado que houve a prática de um crime doloso, não havendo que se falar em ausência de dolo ou ausência de conhecimento da origem ilícita do veículo.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PREJUÍZO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS RELATIVOS À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SILÊNCIO EXERCIDO LIVREMENTE PELO AGRAVANTE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. AUMENTO PROPORCIONAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO. FRAÇÃO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA. DETRAÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. No que tange ao pedido de absolvição pelo crime de receptação por atipicidade da conduta, os fundamentos lançados pelo Tribunal de origem se coadunam com a jurisprudência predominante deste Tribunal Superior acerca do crime de receptação, de modo que a condenação é de ser mantida. Precedentes. (...)
(STJ, AgRg no HC n. 768.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O ACUSADO SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do bem que estava em sua posse, impõe-se a condenação pelo delito de receptação dolosa (...) - Recurso não provido.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00164888120198130598, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2024).

Com efeito, não obstante os argumentos trazidos pelo acusado em seu interrogatório, observo que os elementos probatórios coligidos ao feito são suficientes para demonstrar a prática do crime de receptação narrado na denúncia, na medida em que as circunstâncias em que se deu a aquisição do veículo são suficientes para demonstrar o conhecimento do acusado acerca da origem espúria do bem, especialmente porque "
não seria razoável concluir que aquele que compra um automóvel de pessoa não identificada, por preço relativamente baixo e tampouco comprovado, sem documentação, sem vistoria, sem providenciar a transferência de propriedade e sem realizar a consulta aos órgãos oficiais, o faz pensando realizar negócio lícito
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0002482-10.2018.8.24.0045 , de Palhoça, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 28/07/2020).

No ponto, sabe-se que, no que toca ao dolo em crimes como o de receptação, nem sempre se terá prova direta, objetiva e concreta do crime, cabendo ao julgador, exatamente como se fez na hipótese, a busca de elementos e evidências indiretas e relacionadas ao delito imputado.

Ademais, não se pode esquecer que "
no crime de receptação é ônus probatório defensivo a prova sobre a origem lícita do bem apreendido na posse do réu ou de sua conduta culposa
" (TJSC, Apelação Criminal n. 0005363-41.2018.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rel. Cínthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaeffer, Quinta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2020).

A justificativa apresentada pela Defesa caracteriza simplesmente a tentativa de se eximir da punição estatal, uma vez que no crime de receptação a mera negativa do agente quanto ao desconhecimento da origem ilícita dos objetos não se mostra apta a desconstituir a condenação, pois a apreensão do bem em seu poder enseja, induvidosamente, a inversão do ônus da prova.

Portanto, as provas dos autos revelam a presença do elemento subjetivo (dolo) do agente, não merecendo prosperar o pleito absolutório por atipicidade da conduta, pois restaram devidamente comprovadas materialidade e autoria do delito.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA MODALIDADE CULPOSA – ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL).

Por fim, a defesa pugna pela reforma da sentença, para que a conduta imputada ao apelante, seja desclassificada para a forma culposa – artigo 180, §3º, do Código Penal, com a consequente redução da pena aplicada, afirmando que o acusado acreditou fielmente que estava comprando objeto de origem lícita.

Adianto que também
não
acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que o crime de receptação é de difícil comprovação, pelo fato de se tratar de elemento subjetivo do tipo de difícil percepção, qual seja, que o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

No entanto, apreendido o bem na posse no réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, fato que a defesa restou silente.

O próprio apelante confirma que o veículo automotor foi adquirido sem documentação legal, caracterizando-se como negócio duvidoso em relação aos anteriores proprietários de fato. Logo, ao agir com desleixo quanto ao dever de diligência exigido, o apelante Reginaldo assumiu o risco de estar participando de uma cadeia de atos ilícitos, sendo, portanto, responsável pela conduta criminosa de receptação.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO FURTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME ANTECEDENTE. APREENSÃO EM PODER DO RECORRENTE. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A BOA-FÉ. ÔNUS DO QUAL A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP). O recorrente alega ausência de prova do crime antecedente e erro de tipo, requerendo a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se há prova da origem ilícita do bem, se as provas permitem o reconhecimento do erro de tipo e se é possível a desclassificação para receptação culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente foi flagrado em poder de motocicleta comprovadamente furtada. A prova do crime antecedente está consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão e termo de restituição. Nesse contexto, caberia a defesa demonstrar a origem lícita do veículo, consoante a regra do art. 156 do Código de Processo Penal 4. Considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua boa-fé ou sua conduta culposa, a condenação deve ser mantida, sobretudo porque a versão por ele apresentada, no sentido de que terceiro lhe teria dado a moto para segurar, é frágil e pouco crível. 5. É inviável reconhecer a ocorrência de erro de tipo se não há nos autos prova quanto ao erro cometido pelo agente. 6. Não há como acolher o pedido de desclassificação para reconhecer que a conduta é culposa, visto que não há prova que evidencie que o recorrente tenha recebido a motocicleta em condição que lhe conduzisse a presumir obtida por meio criminoso. A prova, na verdade, demonstra que ele tinha plena ciência da origem criminosa do bem. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. (
TJ-CE - Apelação Criminal: 02529817420238060001 Fortaleza, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 08/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2024).

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 180, do Código Penal, as teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços comunitários.

É como voto
.

Belém, 28/04/2025